Tribunal: TJSP
Processo: 2178464-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178464-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente MARCOS
PAULO DE JESUS e Impetrante MARCOS APARECIDO DONÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de Marcos Paulo de Jesus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178464-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.360
2
Habeas Corpus no 2178464-17.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
MM. Juiz: Doutor Alcides Lourenço Cabral Filho
Impetrante: Adv. Dr. Marcos Aparecido Doná
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Marcos Paulo de Jesus
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.360
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO PARA
SEJA
ANULADO
O
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO,
DETERMINANDO-SE
QUE
OUTRO
SEJA
REALIZADO,
DEVENDO
SER
OBSERVADO
O
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
SUBSIDIARIAMENTE
REQUER
QUE
SEJA
“AFASTADA A IMPUTAÇÃO DA FALTA GRAVE,
POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA
CONDUTA” (FL. 17).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C.
O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. -
INTELIGÊNCIA DO ART. 197, DA LEP.
Writ indeferido liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Marcos Paulo de Jesus, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marcos Aparecido Doná como
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178464-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.360
3
Aduz o impetrante que o suplicante sofre constrangimento
ilegal, alegando que “fora imposta, pela autoridade administrativa
penitenciária, a pena administrativa de falta grave, por suposta conduta de
dano ao patrimônio público, (...), o r. juízo de origem que reconheceu a
aplicou a falta grave ao Paciente” (fl. 02), “Contudo, a hipótese não se
configura, sendo devendo ser a apuração julgada improcedente, tornando-se
insubsistente a pena disciplinar aplicada” (fl. 02). Argumenta que a portaria é
nula, por “AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS” (fl. 02),
mencionando, demais, que há outros vícios no procedimento administrativo
(fls. 02/10), asseverando que a decisão administrativa também está eivada de
nulidade, por “FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA” (fls. 10 e 11/12). Frisa
que “não se pode imputar o dano quando este é insignificante a lesividade do
comportamento, ressentida de prova bastante, e que não causou alteração na
convivência carcerária. Fica evidente a ausência de dolo ou culpa, sendo o
dano provocado não por vontade do Paciente, mas acidentalmente” (fl. 14).
Conclui pleiteando a concessão da ordem “para que seja acolhida a preliminar
de nulidade e anulado o procedimento administrativo, para que outro seja
realizado, observado o devido processo legal, ou, se superado, seja no mérito,
afastada a imputação da falta grave, por falta de provas e atipicidade da
conduta” (fl. 17) (fls. 01/17).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Da argumentação expendida na inicial se denota que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178464-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.360
4
insurge o impetrante contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Ocorre que não há que se fazer uso, indiscriminadamente,
do remédio heroico, vez que o mesmo não se destina a correção de decisão de
natureza estritamente executória, sujeita a recurso próprio, previsto no
sistema processual penal, não sendo, pois, o writ substituto de recursos de
agravo em execução penal, ordinário, especial ou extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL.
PATENTE
ILEGALIDADE AUSÊNCIA. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada
exceção de suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas
corpus, não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção
apta a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o
caráter serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão
tido por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do remédio
heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP 2009/0052016-3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178464-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.360
5
Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a determinar
progressão de regime, livramento condicional ou providências outras de
cunho executório, pois questões de tal ordem possuem natureza fática e
não prescindem do exame de provas em dilação, insuscetíveis via de
regra de serem produzidas no âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n°
291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz
Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
E ainda: - “A decisão monocrática, então, sem embargo
de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso
adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não
podendo então o sucumbente, por conseqüência, reclamar, através desta
via, a retificação do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual
correção do que ficou decidido no Juízo de primeiro grau será
examinada no julgamento do recurso interposto, não no âmbito restrito,
e para tanto inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5
Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178464-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.360
6
Nesses termos, questões relativas a incidentes de execução
penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena de se ter um
recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a qualquer tempo,
dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar em risco a segurança
jurídica, e a sistemática processual penal.
Em assim sendo, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663, do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em
prol de Marcos Paulo de Jesus.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR